Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-13.2022.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000070-13.2022.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE OTAVIO TEIXEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM AUDIÊNCIA CONCENTRADA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTÁRQUICA. PROLAÇÃO IMEDIATA DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ART. 477, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GARANTIA FUNDAMENTAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face de sentença que, com base em laudo pericial produzido em audiência concentrada, julgou procedente o pedido para conceder
aposentadoria por invalidez
ao autor. O Apelante argui, em preliminar, a
nulidade da sentença
por
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o julgamento ocorreu imediatamente após a perícia, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação sobre a prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão em discussão
consiste em saber se a prolação da sentença, imediatamente após a realização da perícia em audiência e sem a concessão de prazo para que a autarquia previdenciária se manifestasse sobre o laudo técnico, configura
cerceamento de defesa
e acarreta a
nulidade do julgado
, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito das partes de se manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, é uma garantia processual expressamente prevista no
art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil
, sendo uma concretização do princípio do contraditório.

A ausência do INSS na audiência, ainda que previamente ciente do ato,
não implica renúncia
ao seu direito de se pronunciar sobre as provas nela produzidas, notadamente a pericial, que constitui o elemento central para o deslinde de ações previdenciárias por incapacidade.

A busca pela celeridade processual, embora desejável, não pode suprimir garantias processuais fundamentais das partes, sob pena de violação ao
devido processo legal
, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A prolação imediata da sentença, sem a abertura de prazo para manifestação sobre o laudo, configurou nítido cerceamento ao direito de defesa do Apelante, caracterizando
error in procedendo
, o que impõe a anulação do julgado para restaurar a higidez do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO
e, no mérito,
PROVIDO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com a devida intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo pericial.

Tese de julgamento:
"1. Configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença por
error in procedendo
, a prolação de julgamento de mérito imediatamente após a produção de laudo pericial em audiência, sem a devida intimação da parte para se manifestar sobre a prova técnica, em manifesta violação ao art. 477, § 1º, do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF)." "2. A ausência da parte na audiência de instrução não constitui renúncia tácita ao seu direito de se manifestar sobre os elementos probatórios nela produzidos, máxime quando se trata de prova pericial, essencial ao deslinde da causa."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, art. 477, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos citados no Voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000070-13.2022.8.05.0027, em que figura como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e, como apelado, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PARA, EM CONSEQUÊNCIA, ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA REABERTA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, COM A DEVIDA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE O LAUDO PERICIAL JUDICIAL, PROFERINDO-SE, APÓS, NOVA DECISÃO COMO ENTENDER DE DIREITO.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)